Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos (ID's 57379897 e 57379899) juntados pela agravada/ré em anexo às suas contrarrazões (ID 57380153). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora